Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713843-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO APELADO: CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Exequente COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO (ID 72112411), em face da decisão de ID 72112381, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0713843-50.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada em face do Executado CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA, que extinguiu a referida fase, sem resolução do mérito, em relação à obrigação de fazer imposta ao Executado, a fim de transferir para seu nome, mediante lavratura de escritura pública de compra e venda, o imóvel localizado na Quadra 20, Lote 12, Setor II, do Condomínio Ouro Vermelho II, São Sebastião/DF, sendo os custos da transferência arcados antecipadamente pela Exequente. A presente demanda tramita na fase de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa e de obrigação de fazer imposta ao Executado, a fim de transferir para seu nome, mediante lavratura de escritura pública de compra e venda, o imóvel localizado na Quadra 20, Lote 12, Setor II, do Condomínio Ouro Vermelho II, São Sebastião/DF, sendo os custos da transferência arcados antecipadamente pela Exequente. O Juízo de origem extinguiu a mencionada fase quanto à mencionada obrigação de fazer sob o argumento de que a Exequente não arcou com o pagamento dos custos da transferência, incluídos os emolumentos e os tributos inerentes ao imóvel (ID 72112381). Cabe salientar que o Juízo a quo indeferiu o pedido de garantida da gratuidade de justiça formulado pela Apelante na decisão de ID 72112415, bem como não há recolhimento de preparo. A Apelante, em suas razões recursais (ID 72112410), alega que: (1) nunca se manteve inerte até porque se manifestou nos autos justificando a impossibilidade de arcar com o pagamentos dos custos de transferência do imóvel, tendo em vista que é parte hipossuficiente financeiramente, tendo inclusive juntado aos autos a declaração de pobreza; (2) o Executado deve cumprir a sua responsabilidade contratual assumida para cumprimento do contrato entre as partes, as exigências do Estatuto e as decisões da Assembleia; (3) requereu ao Juízo a quo a suspensão da tramitação processual com relação à obrigação de fazer, mas o pedido não foi analisado pelo alusivo Juízo; (4) a fase de cumprimento de sentença pode ser extinta apenas nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual o Juízo de origem cometeu error in judicando. Pede o conhecimento e o provimento deste recurso para que a sentença seja anulada, a fim de que os autos sejam reenviados ao Juízo de origem para que analise o pedido de suspensão da tramitação processual. É o relatório. Decido. Verifica-se que a Apelante não recolheu o preparo recursal, porém de acordo com o disposto no art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o Recorrente deve comprovar o seu recolhimento. Observa-se que não foi garantida à Apelante a gratuidade de justiça e tampouco requereu esta nesta instância recursal. De igual maneira verifico que não houve o recolhimento do preparo. Ante o exposto, com suporte no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador